Tribunal: TJSP
Processo: 1024701-54.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Ação monitória para cobrança de cheques. Sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, V, do CPC (coisa julgada). Pedido reconvencional parcialmente acolhido, para condenar a autora-reconvinda a indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), e multa por litigância de má-fé fixada em 2 salários-mínimos vigentes. Recurso da parte autora.
1. Dano moral.

Ementa:
Apelação. Ação monitória para cobrança de cheques. Sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 485, V, do CPC (coisa julgada). Pedido reconvencional parcialmente acolhido, para condenar a autora-reconvinda a indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), e multa por litigância de má-fé fixada em 2 salários-mínimos vigentes. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Ajuizamento de ação. Em regra, o ajuizamento de ação, independentemente do resultado, não é fato antijurídico, e por isso não enseja indenização por dano moral, havendo de se resolver o desconforto da demanda pelo ânimo indulgente do réu, contribuição do cidadão à existência de um sistema de justiça institucionalizado. Na hipótese, porém, o limite do mero aborrecimento foi ultrapassado, e atingiu a morada da contrariedade aflitiva, visto que a demandada, tendo encontrado vício no produto adquirido, buscado a solução extrajudicial, ajuizado ação judicial para resolver o contrato, e obtido ganho de causa, viu-se obrigada a se defender em ação de cobrança decorrente da avença rescindida -- como se nada tivesse se passado perante a ré e agora autora da ação monitória. A autora, mesmo diante de prévia decisão judicial que declarou a inexigibilidade dos cheques ora cobrados, ajuizou a presente ação monitória, sem nada mencionar na sua petição inicial. Inequívoco o abuso do direito de ação, que menoscaba a boa-fé objetiva, desvia o tempo produtivo da ré consumidora, e lhe causa agastamento desnecessário, tribulação que deve ser compensada por indenização pecuniária, cujo valor, fixado em sentença, não é vil e tampouco fonte de enriquecimento sem causa, e por isso há de ser mantido.
2. Litigância de má-fé. Requisitos caracterizados na espécie. Valor fixado dentro dos limites legais, que não constitui bis in idem, pois a multa decorre do ilícito processual, e tem natureza punitiva e secundariamente dissuasória, já a indenização decorre de ilícito material, e visa a compensar o dano moral causado.
3. Honorários advocatícios sucumbenciais. Reconvenção, que pleiteou tão somente indenização por dano moral, julgada parcialmente procedente, visto que o quantum indenizatório foi fixado em valor inferior ao sugerido pela ré-reconvinte. Sucumbência recíproca. Inocorrência. Inteligência da Súmula 326 do STJ.
4. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ação monitória extinta sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Cabimento. A autora, ao cobrar cheques já declarados inexigíveis por decisão judicial proferida em ação de rescisão do contrato, quando lhe era perfeitamente possível aguardar o desfecho da lide, sem prejuízo de direito, tanto que tinha apelado da sentença, agiu de modo temerário, deu causa à presente monitória em exercício abusivo do direito de ação, levando à ré a gastos com advogado para sua defesa, de modo que deveria mesmo ser condenada aos honorários advocatícios, seja em razão da causalidade, seja em razão da sucumbência.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido.